Tribunal: TJBA
Processo: 8051025-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051025-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

APELADO: J&M COLCHOES LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMILE DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que reconheceu o direito da embargada à reintegração de posse de mercadoria oriunda de contrato de franquia rescindido, ao fundamento de que os bens não foram integralmente devolvidos pelos embargantes.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à análise de supostos vícios contratuais e irregularidades no recolhimento dos bens pela embargada; e (ii) contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

III. Razões de decidir
Os embargos não demonstram a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O julgado analisou os pontos necessários à solução da controvérsia, limitando-se à reintegração de posse, não cabendo em embargos de declaração rediscutir prova ou inovar teses.
A jurisprudência do STJ entende que a contradição passível de correção é aquela interna ao julgado, e que a discordância com o resultado não autoriza a oposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a ausência de exame de alegações irrelevantes ao pedido principal ou a discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de fundamentos jurídicos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8051025-34.2019.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargantes,
J&M COLCHOES LTDA, JESSICA BARBOSA SOBRAL, RAFAEL MONTEIRO DE AGUIAR, ELISANGELA LIMA BARBOSA e LAUDICE LIMA BARBOSA

e, como Embargada,
INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto co
ndutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA